Tribunal: STF
Processo: RHC 221785
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Luis Alves Pinheiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA, AINDA QUE SUCINTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema, circunstância ocorrida nos autos, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ.



    2. Este Superior Tribunal admite o emprego da chamada fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que sucintos, conforme ocorrido na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 750.580 AgR – ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Pretende, em síntese, a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de vício de fundamentação. Sustenta, para tanto, a inadmissibilidade da fundamentação per relationem.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do presente recurso, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. É CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA A FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRECEDENTES STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o alegado vício de fundamentação no acórdão de apelação, ressaltou a admissibilidade da técnica de fundamentação per relationem. Confira-se fragmento do ato impugnado neste recurso:



    Não há, no acórdão da Sexta Turma, falta de correlação lógica entre as razões de decidir e o seu dispositivo. 



    [...]



    O impetrante requereu a anulação do julgamento da apelação por violação do art. 93, IX, da CF. A ordem foi denegada porque o relator do recurso não apenas se reportou aos trechos do parecer ministerial mas também agregou fundamentação própria, ainda que sucinta, para rechaçar as teses defensivas. A Sexta Turma afirmou a validade da técnica per relationem, nesta hipótese .



    No apelo endereçado ao órgão de segundo grau, a defesa havia apontado outra nulidade da condenação pelo crime de tráfico de drogas, porque ilícita a prova decorrente de violação de domicílio. O Desembargador pontuou, em suas palavras, que a insurgência não comportava provimento, pois o acusado foi detido em via pública, na posse de entorpecentes e dinheiro, após a polícia receber informação de que o veículo que conduzia distribuía drogas no bairro. 



    O aresto citou prova não obtida com violação da intimidade, que rechaçava a tese de nulidade da sentença condenatória, e não houve oposição de embargos de declaração para ventilar a matéria de fundo sob outro vértice. 



    Nesse contexto, nos limites do pedido da impetração (violação do art. 93, IX, da CF), o writ foi denegado por acórdão da Sexta Turma estruturado de forma lógica e coerente, que afirmou ausência do vício de falta de motivação judicial, pois válida a menção a trechos do parecer ministerial, com o acréscimo de fundamentação própria, para o não provimento da apelação. Nesse contexto, é manifesto o intuito de rediscutir a matéria já decidida, finalidade a que não se destina o recurso integrativo. 



    Observo que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Não verifico, desse modo, considerada a validade da técnica de fundamentação per relationem, a ocorrência de vício de fundamentação no acórdão de apelação.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator